Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 48 E 63, TODOS DA LEI 9.605/98. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade se verificado nos autos que a atuação e as diligências realizadas pela polícia não configuraram violação de domicílio, tampouco quebra da cadeia de custódia ou fishing expedition.
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro e suficiente em relação aos supostos delitos ambientais, mormente quando inexiste convergência nos laudos periciais apresentados, a absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.